Tribunal: TJPA
Processo: 0807888-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807888-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. INCLUSÃO NO VALOR GLOBAL PARA FINS DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, ao deferir penhora de ativos via SISBAJUD, limitou a constrição ao valor principal da dívida, excluindo os honorários advocatícios fixados no despacho inicial e relegando sua cobrança à fase de cumprimento de sentença. O agravante sustenta a ilegalidade da segregação dos honorários, pleiteando sua inclusão imediata no montante global da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal integram o valor da dívida ativa para fins de bloqueio de ativos; (ii) estabelecer se a penhora eletrônica reiterada ("teimosinha") acarreta onerosidade excessiva à parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 2º, e o art. 827 do CPC/2015 reconhecem que os honorários advocatícios fixados no despacho inicial integram os encargos da dívida ativa e, portanto, devem compor o valor global da execução desde o início.

4.

Dissociar os honorários da execução principal, relegando-os a fase posterior, compromete os princípios da celeridade, efetividade e economia processual, além de contrariar a jurisprudência do STJ, que reconhece os honorários como verba certa e integrante do título executivo.

5.

A imposição de cobrança autônoma dos honorários desvirtua a lógica da execução fiscal, dificulta a satisfação do crédito público e cria indevida fragmentação do procedimento executivo.

6.

A alegação de perda de objeto pela parte agravada, em razão do término da ordem de bloqueio anterior, não prospera, pois a decisão impugnada fixa orientação vinculativa que afeta futuras ordens de penhora, mantendo-se o interesse recursal.

7.

A penhora eletrônica reiterada (“teimosinha”) é válida e preferencial, nos termos do art. 835, I, do CPC, não se caracterizando como medida excessivamente onerosa na ausência de prova concreta nesse sentido.

8.

A reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e pode ser indeferida quando comprometer a efetividade da cobrança integral do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor total a ser penhorado via SISBAJUD.

2.

A penhora eletrônica reiterada ("teimosinha") é legítima e não configura medida excessivamente onerosa, salvo comprovação concreta.

3.

A reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e pode ser afastada quando comprometer a efetividade da cobrança do crédito público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 2º, e 28; CPC/2015, arts. 805, 827, 835, I, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.798.708/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.06.2021; TJPA, AI nº 0807877-20.2025.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 11.08.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
nº 0801784-45.2024.8.14.0301, indeferiu o pedido de apensamento do feito ao Processo nº 0049460-71.2014.8.14.0301, bem como de aproveitamento da penhora sobre faturamento já deferida naquele processo anterior, determinando, ademais, que o bloqueio de ativos financeiros se limitasse ao valor principal da dívida, relegando a cobrança dos honorários advocatícios à fase de cumprimento de sentença.

Na ação de origem, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal em face da empresa Cerpa Cervejaria Paraense S.A., visando à satisfação de crédito tributário inscrito em dívida ativa, no valor originário de R$ 249.026,29 (duzentos e quarenta e nove mil, vinte e seis reais e vinte e nove centavos). A executada foi regularmente citada, mas não efetuou o pagamento do débito, tampouco indicou bens à penhora. O exequente, então, formulou pedidos de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, os quais restaram infrutíferos.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

"Pelo exposto, indefiro o pedido de apensamento dos presentes autos aos autos de nº 0049460-71.2014.8.14.0301, bem como o pedido do recolhimento mensal da penhora sobre o faturamento deferida nos referidos autos, e determino o protocolo de pedido de bloqueio de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, nos CNPJs indicados pelo exequente, com a reiteração automática da ordem de bloqueio por até 60 (sessenta) dias (“teimosinha”), até o limite do valor da dívida constante da inicial ou do valor atualizado da dívida, se indicado pelo exequente, devendo o valor referente aos honorários ser cobrado na fase de cumprimento de sentença.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, sustenta que houve erro de procedimento, ao se determinar que os honorários advocatícios fixados na inicial da execução fiscal fossem cobrados em momento apartado, como se estivessem sujeitos a um novo procedimento de cumprimento de sentença, o que, segundo o recorrente, afronta os artigos 2º, §2º, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) e 322, §1º, do Código de Processo Civil.

Aduz que tais verbas possuem natureza indissociável do crédito exequendo, assim como os juros, a multa e a correção monetária. O recorrente salienta, ainda, que o valor global da dívida, atualizado, alcança R$ 296.919,71 (duzentos e noventa e seis mil, novecentos e dezenove reais e setenta e um centavos), e que a cisão da cobrança dos honorários compromete a efetividade e a coerência do procedimento executivo fiscal.

Reforça seu argumento com amparo em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconhecem a natureza acessória, porém integrante, dos honorários no crédito executado, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo ou, alternativamente, o provimento final do recurso para que seja reconhecida a ilegalidade da segregação dos honorários e determinada sua inclusão imediata na ordem de bloqueio de ativos financeiros.

Em decisão liminar, indeferi a tutela antecipada pleiteada, por entender que os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal têm natureza provisória, não se incorporando de forma automática e irreversível ao crédito exequendo para fins de constrição via SISBAJUD.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno pugnando pelo exercício do juízo de retratação (ID 27549912).

A parte agravada, Cerpa Cervejaria Paraense S.A., apresentou contrarrazões, nas quais defende, em preliminar, a ausência de interesse recursal, tendo em vista que o prazo da ordem de bloqueio (“teimosinha”) já se encontra exaurido, tornando inócua qualquer modificação no comando judicial impugnado.

No mérito, sustenta a legalidade da decisão agravada, ao afirmar que os honorários fixados inicialmente possuem natureza provisória e não integram, de imediato, o crédito fiscal exequendo. Destaca, ainda, que o agravante vem adotando conduta processual reiteradamente abusiva, com propositura de múltiplas execuções fiscais paralelas e idênticas medidas constritivas, gerando ônus excessivo e desnecessário à empresa e ao Poder Judiciário. Ao final, requer que o recurso seja considerado prejudicado, diante da perda de objeto ou, alternativamente, não conhecido, por ausência de interesse recursal.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o parecer foi no sentido de que não há relevância social ou interesse público a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, destaco que o Estado do Pará interpôs agravo interno em face da decisão monocrática de minha lavra que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no recurso.

Todavia, considerando que o agravo interno possui, basicamente, a mesma argumentação apresentada no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Ressalto também que, embora tenha indeferido o pedido de tutela provisória recursal em decisão monocrática anterior (ID 26425475), reexaminando detidamente os fundamentos jurídicos ora debatidos sobre a integralidade do crédito exequendo na execução fiscal, reviso meu posicionamento anterior, por entender que assiste razão ao agravante ao pleitear a inclusão dos honorários advocatícios fixados na petição inicial na ordem de penhora desde o início do processo executivo. Vejamos.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0801784-45.2024.8.14.0301, determinou a penhora de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, limitando-a ao valor principal da dívida, com exclusão dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial, cuja cobrança foi relegada à fase de cumprimento de sentença.

A controvérsia central reside em definir se os honorários advocatícios fixados de plano na petição inicial de execução fiscal, nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil de 2015, integram ou não o crédito exequendo para fins de penhora no curso da execução.

Inicialmente, cumpre assentar que o artigo 827 do CPC dispõe que, ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da execução. Trata-se de comando normativo de aplicação cogente, que visa conferir segurança jurídica ao processo executivo, estabelecendo desde o início os encargos devidos pelo devedor inadimplente.

Além disso, o §2º do artigo 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) dispõe de forma expressa que a Dívida Ativa da Fazenda Pública abrange “atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato”, sendo os honorários advocatícios considerados, pela jurisprudência consolidada, como encargos legais integrativos do crédito exequendo. Assim, u
ma vez arbitrada a verba honorária no despacho que ordena a citação do executado, ela passa a compor, juntamente com o principal e demais acréscimos, o valor total da execução.

Nesse contexto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça corrobora a tese do agravante. No julgamento do AREsp 1.798.708/GO, sob a relatoria do Ministro Francisco Falcão, restou assentado que os honorários previstos no artigo 827 do CPC possuem natureza de verba certa, que integra o crédito cobrado na execução desde o despacho inicial, sendo devida sua inclusão na penhora, inclusive com possibilidade de majoração em caso de embargos rejeitados.

A tentativa de dissociar o valor dos honorários do montante global do crédito executado, para posterior cobrança em fase apartada, como se tratasse de crédito autônomo sujeito a procedimento de cumprimento de sentença, revela-se contrária aos ditames legais e à lógica do procedimento executivo fiscal. Tal cisão artificial compromete os princípios da efetividade e da celeridade processual, basilares na execução fiscal, cujo objetivo maior é a satisfação célere e eficaz do crédito público.

Com efeito, o valor total da execução deve compreender o principal, os acréscimos legais e os honorários advocatícios fixados na inicial, sendo irregular qualquer determinação judicial que fragmente a cobrança desses componentes, sob pena de violação aos princípios da unicidade da execução e da economia processual.

Criar um incidente de cumprimento de sentença para exigir uma verba que já é parte integrante de um título executivo extrajudicial em cobrança é medida ilógica e contraproducente, que apenas atrasaria a satisfação integral do crédito público e sobrecarregaria desnecessariamente a máquina judiciária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal deve abranger a integralidade do débito, o que inclui o principal atualizado, juros, custas e os honorários advocatícios, ainda que estes não constem expressamente na Certidão de Dívida Ativa (CDA), mas tenham sido fixados judicialmente.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. INCLUSÃO NO VALOR GLOBAL DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, ao deferir o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, limitou a constrição ao valor principal da execução (R$ 3.038.637,39) e excluiu os honorários advocatícios, determinando sua cobrança em procedimento autônomo. O Estado sustenta que os honorários, fixados no despacho inicial, integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor global a ser penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal devem integrar o valor total da dívida ativa para fins de bloqueio via SISBAJUD; (ii) estabelecer se o bloqueio reiterado de ativos financeiros, na modalidade "teimosinha", caracteriza onerosidade excessiva à empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 2º, § 2º, dispõe que a dívida ativa da Fazenda Pública compreende atualização monetária, juros, multa e demais encargos legais, abrangendo os honorários advocatícios fixados judicialmente, nos termos do art. 827 do CPC.

2.
Uma vez arbitrados no despacho inaugural, os honorários passam a integrar o título executivo e devem compor o valor total da execução fiscal, sendo incabível sua cobrança em procedimento apartado.

3. Dissociar os honorários da execução principal compromete os princípios da eficiência, da celeridade e da economia processual, e representa medida ilógica e contraproducente.

4. O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal deve recair sobre o valor integral do débito, inclusive honorários, mesmo que não constem expressamente na CDA.

5. A utilização da penhora eletrônica reiterada (“teimosinha”) é legítima e preferencial, nos termos do art. 835, I, do CPC, não havendo ilicitude ou onerosidade excessiva comprovada pela executada.

6. O princípio da menor onerosidade não confere ao devedor o direito de eleger a forma de penhora, cabendo-lhe indicar meio menos gravoso e igualmente eficaz, o que não ocorreu.

7. A pretensão de reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e, no caso concreto, revela-se inviável diante da insuficiência da penhora sobre faturamento já existente para garantir todas as execuções em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor total a ser penhorado via SISBAJUD.

2. A penhora eletrônica reiterada ("teimosinha") é legítima e não configura, por si só, medida excessivamente onerosa, salvo comprovação concreta da desproporcionalidade.

3. A reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e pode ser afastada quando comprometer a efetividade da cobrança e a garantia do crédito público.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 2º, e 28; CPC, arts. 805, 827, 835, I, e 1 .021, § 1º.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08078772020258140000 29092461, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Por fim, não prospera a tese da parte agravada de que o recurso teria perdido seu objeto por esgotamento da ordem de bloqueio anterior.
A agravada sustenta que a ordem de bloqueio de ativos financeiros — protocolada em 26/03/2025 e com vigência de 60 (sessenta) dias, conforme decisão de primeiro grau — teve seus efeitos exauridos em 25/05/2025, sem sucesso na constrição de bens, tornando-se inócua qualquer reforma da decisão, razão pela qual o recurso estaria esvaziado de objeto.

Contudo, tal argumento não se sustenta. Ainda que o prazo de vigência da ordem de bloqueio (teimosinha) tenha se encerrado, a decisão impugnada não se limitou a produzir efeitos no tempo: ela impôs, de forma vinculativa,
a segregação dos honorários advocatícios da execução
, estabelecendo que sua cobrança deveria ocorrer em fase futura de cumprimento de sentença, e não mediante penhora conjunta com o principal. Essa diretriz permanece válida, salvo reforma pelo Tribunal.

Com efeito, a discussão aqui travada transcende a validade da ordem específica, pois trata da legitimidade do procedimento adotado na execução fiscal como um todo, com efeitos que podem se estender a futuras ordens de constrição.
Portanto, a decisão não se esgota com o decurso do prazo da ordem de bloqueio; ela fixa balizas obrigatórias para a condução do processo executivo, interferindo diretamente na forma como se dará a constrição patrimonial em futuras diligências ou renovações de penhora. Nesse sentido, mesmo que um dos efeitos concretos da decisão tenha perdido vigência, subsiste o interesse recursal na desconstituição da tese jurídica adotada pelo juízo a quo, o que afasta a alegada perda do objeto.

A agravada alega, ainda, que o agravante carece de interesse recursal, uma vez que a decisão agravada não lhe teria causado prejuízo concreto, sobretudo porque os bloqueios realizados foram infrutíferos.

Tal entendimento, contudo, confunde o conceito de interesse recursal com o de utilidade prática imediata. O interesse recursal, nos termos do artigo 996 do CPC, exige a existência de sucumbência, isto é, que o provimento jurisdicional tenha sido desfavorável à parte que interpõe o recurso. No caso dos autos, não há dúvida de que o agravante foi, sim, prejudicado, pois o juízo a quo afastou, expressamente, a possibilidade de constrição dos valores relativos aos honorários advocatícios no bojo da execução fiscal, relegando-os à futura fase de cumprimento de sentença.

Ante do exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, para
reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a integralidade do crédito exequendo, incluindo-se os honorários advocatícios fixados no despacho inicial, e determinar que sejam incluídos nas ordens de penhora via SISBAJUD, nos termos do artigo 827 do CPC c/c artigo 2º, §2º, da Lei nº 6.830/1980, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/02/2026